Tribunal: TJDFT
Processo: 0739429-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739429-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO C6 S.A. DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0718394-21.2023.8.07.0007 - id 171178010) que, em demanda de repactuação de dívidas, indeferiu pedido de suspensão ou a limitação a 30% de todos os descontos feitos em seu contracheque até eventual acordo em audiência. Pretende, em suma, tutela de urgência, consistente na limitação a 30% dos seus rendimentos líquidos dos descontos em seu contracheque e contas-correntes, a título de amortização de empréstimos bancários e fatura de cartão de crédito, até eventual acordo em audiência de conciliação. Para tanto, assinala que 99,04% da sua renda (R$ 16.034,28), após os descontos compulsórios, está comprometida, pois o valor total de parcelas mensais dos empréstimos consignados e debitados em conta é de R$ 15.880,63, o que, afirma, inviabiliza sua subsistência, ante a existência de outras despesas necessárias, restando comprovada sua condição de superendividamento. Informa em emenda à inicial que, atualmente, suas dívidas a vencerem alcançam o valor de R$ 1.091.013,22. Fundamenta a pretensão na Lei 14.181/21, que possibilita ao consumidor superendividado a repactuação das dívidas. Aponta perigo de dano na impossibilidade de arcar com as despesas do próprio sustento. Requer o deferimento da medida. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...) não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória reclamada, pois não há probabilidade do direito, na medida em que (sic) há necessidade de contraditório e ampla defesa para se entender os valores contratados, os percentuais que estão sendo descontados, o valor que o autor pretende ofertar a cada credor, e demais requisitos da Lei 14.181/2021, tratando-se de matéria complexa que não tem como ser analisada em momento tão embrionário do processo e antes da audiência inaugural do rito do processo de superendividamento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Verificada que a audiência de conciliação relativa ao art.104-A do CDC fora agendada, não há interesse processual da parte em requerer a marcação da referida audiência. 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.(Acórdão 1666535, 07341209020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspensão ou redução das parcelas.” O procedimento estabelecido na Lei 14.181/21, prevê a realização de audiência conciliatória, na qual o autor deverá apresentar proposta de plano de pagamento: “art. 104-A A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” No caso de conciliação, a sentença homologatória descreverá o plano de pagamento da dívida (§ 3o). Assim, a audiência, cuja designação foi determinada na decisão agravada, é a fase adequada para adoção de medidas destinadas a facilitar o pagamento do débito, cujos descontos em folha de pagamento e conta corrente efetuados mediante autorização do mutuário, à primeira vista, são lícitos, consoante a tese firmada pelo STJ para o 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” O agravante não comprovou eventual pedido administrativo de cancelamento dos descontos junto às instituições financeiras. A imediata limitação dos descontos, portanto, estaria em desconformidade com o procedimento de repactuação de dívida proposto pelo próprio agravante. Confira-se a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGOS 104-A A 104-C, CDC. SUSPENSÃO DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. CONCESSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não prevê a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. 1.1. Ao contrário, após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que acarretará na revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, que ocorrerá mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga no prazo máximo de cinco anos. 2. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão do pagamento de todas as dívidas contraídas pelo agravante, faz-se necessário que após a audiência de conciliação, seja apresentado plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o do artigo 104-B do CDC. 3. Nesse viés, resta clara a inexistência de qualquer previsão legal ou jurisprudencial no sentido de necessidade de suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas de empréstimos contraídos pelo consumidor, o que exclui a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, estando correta a decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (1a T. Cível, ac. 1.739.640, Des. Romulo de Araujo Mendes, julgado em 2023); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinar a imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, em decorrência de mútuos contratados pelo agravante, ao montante de R$ 3.500,58 (três mil e quinhentos reais e cinquenta e oito centavos) por mês, por meio do procedimento de "repactuação de dívidas" instituído pela Lei no 14.181/2021. 2. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. 2.1. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à "revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes" mediante homologação de "plano judicial compulsório", nos termos do art. 104-B do CDC. 3. Assim, o deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na conta corrente do agravante, no presente momento e diante das circunstâncias reveladas na causa de pedir, estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ele escolhido, e, consequentemente, com os pedidos mediato e imediato. 4. Recurso conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.751.673, Des. Álvaro Ciarlini, 2023). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator